Tribunal: TJMT
Processo: 0043773-09.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0043773-09.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 883.997.881-04 (AGRAVADO), GABRIELA RAIANNA DE ALMEIDA PASSOS MALUF FERREIRA - CPF: 032.026.351-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA DE MAIS DE 07 (SETE) ANOS PARA PROMOVER A CITAÇÃO EDITALÍCIA DO DEVEDOR – DEMORA ATRIBUÍDA À MÁQUINA JUDICIÁRIA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, depois de revisitar os autos, não há dúvidas de que a Agravante levou mais de 07 (sete) anos para efetivar a citação do Agravado, e tal demora não se atribui à máquina judiciária, haja vista que os pedidos formulados pela parte credora foram analisados no tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0043773-09.2011.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Cooperativa De Crédito De Livre Admissão De Associados Do Sudoeste De Mato Grosso
-
SICREDI SUDOESTE
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 24081487 que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente da Ação de Execução manejada em face de
Pedro Antônio Severino dos Santos.

Inconformada, a Agravante aduz que a demora para a promover a citação do Agravado se deve à máquina judiciária, já que tomou todas as providências para encontrar o devedor, sendo o caso de aplicação do Verbete Sumular n.o 106 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020